Tribunal: TJBA
Processo: 8004275-95.2023.8.05.0271
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8004275-95.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: NIVALDO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS À PARTE AUTORA A TÍTULO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. PROVEITO ECONÔMICO LÍQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III DO CPC/2015. REMESSA NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Remessa Necessária n.º
8004275-95.2023.8.05.0271
, em que são interessados o
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e

NIVALDO SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO, NEM DA REMESSA NECESSÁRIA
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR